Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA. VERIFICAÇÃO.
1. Afasta-se a alegada relação de prejudicialidade externa supostamente existente entre a ação de imissão de posse imobiliária (anteriormente ajuizada pelos agravados) e a ação indenizatória por supostas benfeitorias (ajuizada posteriormente pelo agravante), pois o julgamento da primeira independe do julgamento da segunda.
2. Verificada a oportuna instauração do debate sobre o direito a indenização por benfeitorias erigidas no imóvel litigioso, a eventual imissão do autor na posse desse mesmo imóvel não impede o reconhecimento do direito do agravante a futuro ressarcimento nem que as partes celebrem acordo acerca do valor devido a título de indenização.
3. Recurso conhecido e improvido.